Tribunal: TJSP
Processo: 0011326-78.2014.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – EPICONDILITE EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO - ATUALIZAÇÃO DE DOMICILIO RESIDENCIAL E PROFISSIONAL QUE CABE À

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – EPICONDILITE EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO - ATUALIZAÇÃO DE DOMICILIO RESIDENCIAL E PROFISSIONAL QUE CABE À PARTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, INCISO V, DO CPC - PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS prejudicado e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ADILSON FERREIRA LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede
de reexame necessário, prejudicado o recurso. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482 - Presidente Prudente - FLS. No 2/7
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0011326-78.2014.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 1a VARA CÍVEL
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ADILSON FERREIRA LIMA
VOTO No 14634
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

EPICONDILITE
EM
MEMBROS
SUPERIORES
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA
AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA
PROVA MÉDICA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA
AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO -
ATUALIZAÇÃO
DE
DOMICILIO
RESIDENCIAL
E
PROFISSIONAL QUE CABE À PARTE INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 77, INCISO V, DO CPC - PROVAS NÃO
CONCLUSIVAS
QUE
ELIDEM
O
DIREITO
DO
REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I,
DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA
REFORMADA.
Recurso do INSS prejudicado e sentença reformada em sede
de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada, inicialmente,
perante a 1a Vara Federal da Comarca de Presidente Prudente, proposta por Adilson
Ferreira Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em
síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de epicondilite em
membros superiores, moléstia atribuída às condições adversas do ambiente laboral,
atuando como auxiliar de manutenção. Postula pelo restabelecimento do auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482 - Presidente Prudente - FLS. No 3/7
doença a ser concedido em sede de tutela antecipada e a condenação da autarquia ao
pagamento de benefício acidentário.
Em seguida, sobreveio decisão na qual o Juízo a quo
declinou de sua competência para apreciar e julgar a matéria, determinando a
remessa dos autos à Justiça Estadual (fls.97/103).
Redistribuído o feito, sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para conceder em favor do autor o auxílio-
doença, desde a data da juntada do laudo pericial aos autos, acrescido de juros de
mora, correção monetária e, honorários advocatícios que, tendo em vista a
sucumbência recíproca cada parte arcará com o pagamento dos honorários de seus
próprios defensores, observando-se que as partes são isentas de custas, na forma da
lei. Observou-se a remessa necessária.
Em seguida, o autor opôs embargos de declaração às
fls.120/121, alegando omissão no julgado no que pertine ao pedido de concessão dos
efeitos da tutela antecipada.
Os embargos foram acolhidos por meio da decisão de
fls.124, para determinar que a autarquia implante imediatamente o auxílio-doença
acidentário em favor do autor.
Inconformado, interpôs a autarquia recurso de apelação
às fls.134/140, requerendo que seja dado efeito suspensivo ao recurso, pois há
perigo de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o autor exerce
atividade remunerada. No mérito, aduz que o obreiro está trabalhando e recebendo
remuneração como empregado junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) desde junho de 2014 até os dias atuais e contribuindo na
qualidade de contribuinte obrigatório. Assinala que, para a concessão do benefício
acidentário é necessário que haja a impossibilidade de trabalho, o que não ocorre no
presente caso, pois o autor demonstrou que possui capacidade laborativa suficiente
para o desempenho de atividade remunerada.
Contrarrazões às fls.151/155.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482 - Presidente Prudente - FLS. No 4/7
Em Sessão realizada aos 10.02.2015, o v.acórdão de
fls.162/172 revogou a tutela antecipada concedida em 1o grau e converteu o
julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Em seguida, sobreveio certidão noticiando que o autor
deixou de comparecer à perícia médica (fls.184).
Instado a se manifestar, o autor requereu designação de
nova data, tendo em vista que não compareceu à perícia médica por falta de
condições financeiras (fls.190).
Designada nova data para realização do ato médico
(fls.197), deixou o autor novamente de comparecer (certidão de fls.196).
Instado novamente a se manifestar a respeito da
ausência do autor à prova médica, informou o causídico que tentou localizar seu
constituinte por meio das redes sociais e contatos telefônicos, que foram alterados,
sem, contudo, obter êxito, razão pela qual, em caso de manutenção da conversão do
julgamento em diligência, requereu diligências por meio dos convênios do Tribunal
para localizar o atual paradeiro do autor (fls.204/205).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em epicondilite em membros superiores, moléstia
atribuída às condições adversas que suportou o autor, atuando como auxiliar de
manutenção
No entanto, tendo em vista que o laudo pericial
produzido na Justiça Federal atestou incapacidade total e temporária (fls.54 e 56) e,
considerando o tempo decorrido entre a data do exame médico e a decisão de
Segundo Grau, o aresto de fls.162/172 converteu o julgamento em diligência, para
renovação da prova médica, a fim de que se possa aferir a consolidação das
moléstias apresentadas pelo autor.
Além disso, necessário se revela que a prova pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482 - Presidente Prudente - FLS. No 5/7
seja renovada, eis que o trabalho técnico deve ser realizado por expert de confiança,
nomeado pela Justiça Estadual, pois a prova pericial deve ser destinada a apurar os
fatos constitutivos do direito da parte autora, sob o enfoque da legislação
acidentária.
Contudo, determinada a realização da perícia médica,
deixou o autor de comparecer ao ato médico (certidão de fls.184), sobrevindo
informação posterior no sentido de que não reunia condições financeiras de se
deslocar à Comarca da Capital/SP (fls.190).
Redesignado o ato, o autor foi intimado por meio de
carta registrada (fls.189) no endereço indicado na prefacial e, novamente não
compareceu à perícia médica agendada (certidão de fls.196).
Instado novamente a se manifestar a respeito da
ausência à perícia médica, informou o causídico que tentou contato com seu
constituinte por meio de redes sociais e contatos telefônicos, que foram alterados e
não mais pertencem ao autor (fls.204/205).
Nesse contexto, a repetição da perícia médica
determinada por esta Colenda Câmara (fls.162/172) não se efetivou ante o não
comparecimento do segurado que se mudou e não informou seu novo endereço ao
patrono (fls.204/205).
O artigo 274 do atual Código de Processo Civil, em
seu parágrafo único, é claro ao dispor que “Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido
devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos
do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Dessa forma, considera-se válida e efetivada a
intimação do autor, na medida em que é dever da parte, comunicar ao Juízo a sua
mudança de endereço residencial ou profissional sempre que ocorrer qualquer
modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, inciso V, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482 - Presidente Prudente - FLS. No 6/7
de Processo Civil de 2015.
Considerando que, nas ações acidentárias, a perícia
técnica oficial é fundamental para o justo desfecho da causa, e, se por culpa da parte
interessada, que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito, a renovação da mesma não se concretizou, o julgamento
deverá ser feito conforme o conjunto probatório dos autos, situação em que é
forçoso reconhecer-se que não houve prova inequívoca do direito pleiteado na
petição inicial, cujo ônus é do autor, consoante art. 373, I, do atual Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO COMPARECIMENTO À
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
INADMISSIBILIDADE.
CORRETA
A
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
COM
JULGAMENTO DE MÉRITO. OBRIGAÇÃO DA PARTE
DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. APLICAÇÃO
DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 274, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015. Ausente o segurado à perícia
designada, não se desincumbe do ônus de comprovar as
suas alegações, não servindo como justificativa eventual
mudança de endereço, pois ela deveria ser previamente
comunicada
ao
Juízo.
RECURSO
DO
AUTOR
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
(TJSP; Apelação 1020194-39.2015.8.26.0564; Relator (a):
Valdecir José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2018;
Data de Registro: 15/03/2018)
Assim, considerando que a parte não forneceu
elementos que permitam sua localização deve suportar o ônus de sua omissão.
Dessa forma, de rigor a inversão do julgado, para que
se decrete a improcedência do pedido inicial, resultando prejudicado o apelo do
INSS.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0011326-78.2014.8.26.0482 - Presidente Prudente - FLS. No 7/7
pagamento de ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado
o recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator